Tribunal: TJES
Processo: 5008589-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008589-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: MATISA DO BRASIL PROJETOS DE VIA FERREA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA ALCANÇAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ANTES DO DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, concedeu à agravante a gratuidade de justiça, mas manteve a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em sentença prolatada antes do deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão do benefício da gratuidade de justiça pode retroagir para suspender a exigibilidade de honorários de sucumbência arbitrados em momento anterior ao deferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a gratuidade de justiça produz efeitos
ex nunc
, não alcançando atos processuais pretéritos, inclusive condenações já consolidadas em honorários advocatícios.

O art. 98, § 3º, do CPC prevê a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência apenas para condenações posteriores ao deferimento da gratuidade, não sendo aplicável retroativamente.

Precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.914.869/DF; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP; AgInt na ExeMS 12.614/DF) e do próprio TJES confirmam que a assistência judiciária gratuita requerida e concedida após a condenação não interfere em título executivo judicial já formado.

A manutenção da decisão recorrida preserva a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais anteriores à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir de seu deferimento, não alcançando condenações anteriores, inclusive honorários de sucumbência já fixados.

A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência prevista no art. 98, § 3º, do CPC aplica-se somente a obrigações constituídas após a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.914.869/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, j. 31.03.2023; STJ, AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 24.11.2020, DJe 27.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 5010679-73.2022.8.08.0011, j. 11.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000192-81.2022.8.08.0031; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009955-68.2023.8.08.0000, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
IMC Assessoria Empresarial
S
/S Ltda.

em face da r. decisão (ID de origem n° 69315208) proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos de ação de cobrança proposta em desfavor de
Matisa do Brasil Projetos de Via Férrea Ltda.
,
concedeu o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante, mas manteve a exigência de pagamento de honorários sucumbenciais.

Em sede de cognição sumária (ID 14182221), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de caráter suspensivo, recebendo o recurso, tão somente, no
efeito devolutivo
. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração (ID 14636938) em face de r. decisão, com contrarrazões ao ID 14644789. Diante disso, vieram os autos conclusos.

Entendo, contudo, que a controvérsia objeto do presente agravo de instrumento é de simples e objetiva resolução, não havendo necessidade de prolongar o seu julgamento com a apreciação primeva dos aclaratórios, motivo pelo qual passo à análise de mérito do recurso, tornando prejudicados os embargos de declaração opostos.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. No caso em tela, a agravante discute, unicamente, os efeitos temporais da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
(ID 69315208 dos autos originários) concedeu-lhe a benesse, em linha com o entendimento exarado nos autos do agravo de instrumento de nº 5000243-25.2021.8.08.0000, mas entendeu que seus efeitos somente se estendem aos fatos posteriores ao deferimento.

Com efeito, o
pedido
de gratuidade de justiça foi realizado pela parte autora à data de
01/10/2020
(fls. 660 dos autos originários), posteriormente à prolação da sentença na qual sucumbiu (fls. 437-439 dos autos originários) que data de
1
3
/11/2015
, tendo sido deferido, tão somente, em
2
8
/03/2023
, no bojo do agravo de instrumento interposto (ID 2322567 dos autos do Agravo de Instrumento de nº 5000243-25.2021.8.08.0000).

Não obstante a ora agravante sustente que a exigibilidade dos honorários de sucumbência deveria lhe ser suspensa, em observância ao art. 98, § 3º, do CPC, forçoso reconhecer que o c. Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacífico
no sentido de que “
a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos
” (AgInt no REsp n. 1.914.869/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).

Referido entendimento foi ratificado em diversas oportunidades pelo Tribunal da Cidadania, como irradia do AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, DJe de 31/3/2023, que preconiza ter o E. STJ firmado “
o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc,
não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados
”.

Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência ocorreu em
momento anterior

à
concessão da assistência judiciária gratuita
à agravante, impõe-se que a benesse não pode retroagir para atingir a exigibilidade de uma verba já consolidada em referido título executivo judicial.

Outro não é o entendimento adotado por este E. Tribunal. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITO EX NUNC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O benefício da gratuidade da justiça, quando concedido, produz efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento da concessão, não retroagindo para alcançar custas processuais ou honorários sucumbenciais já estabelecidos
. No caso em voga, o pedido de gratuidade da justiça não foi formulado em momento anterior nos autos, de maneira que
eventual deferimento do pleito não terá efeito sobre a condenação imposta na r. sentença, a qual, diga-se, deve ser integralmente mantida quanto à distribuição dos ônus de sucumbência
, nos termos do art. 90 do CPC. Com efeito, proferida a sentença com fundamento no reconhecimento do pedido, as despesas e honorários advocatícios serão suportados por aquele que reconheceu. 2. Para além disso, os documentos colacionados aos autos demonstram que a Apelante não preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, restando, então, afastada a presunção relativa de veracidade de sua alegação. 3. Recurso desprovido” (Apelação Cível nº 5010679-73.2022.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 11/12/2024).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO - DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL – EFEITO EX NUNC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. 2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade de justiça ser deferido. 3.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ‘firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, DJe de 31/3/2023)’ (Apelação Cível nº 5000192-81.2022.8.08.0031, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Annibal de Rezende Lima).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e deferido se demonstrada a alegada situação de hipossuficiência econômica.
No entanto, a concessão não alcança as condenações anteriores ao pedido, operando efeitos ex nunc
. II. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Vitória-ES, RELATOR” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009955-68.2023.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível – Publicação: 08/02/2024).

Não obstante, os argumentos elencados pela agravante em réplica às contrarrazões (ID 14271722) e reforçados nos embargos de declaração (14636938), não servem para infirmar o raciocínio adotado. Isso porque tanto o
distinguishing
suscitado, quanto a distinção entre os institutos da isenção e da suspensão da exigibilidade esbarram na impossibilidade de aplicação retroativa dos
efeitos
da assistência judiciária gratuita, dentre eles a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Novamente, forçoso recorrer à exegese do E. STJ sobre o tema, que em situação extremamente semelhante a que versa os autos entendeu que “
O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso.
Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de
suspender a exigibilidade
de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício
” (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Nesse contexto, ainda que se reconheça a condição de hipossuficiência alegada pela ora recorrente, a decisão proferida pelo Juízo primevo foi categórica ao adotar o entendimento exarado pelos tribunais pátrios, em especial o E. STJ, sobre o tema. A irretroatividade dos efeitos da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita impõe concluir pela impossibilidade de aplicação do beneplácito de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Diante disso, entendo pela inexistência de razões hábeis a justificar a reforma da decisão objurgada que indeferiu o pleito autoral, por revelar prudência e alinhamento à legislação e à jurisprudência mencionadas.

Por derradeiro, em observância ao desfecho que se anuncia, mister se faz declarar a prejudicialidade dos aclaratórios opostos, tendo em vista a perda do objeto dos embargos de declaração, que decorre da substituição integral de r. decisão por este julgamento colegiado.

Ante o exposto, sem mais delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
nego-
lhe

provimento
, a fim de preservar incólume a r. decisão objurgada proferida nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez